Tribunal: TJSP
Processo: 1501098-10.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por JOSE LUIZ PINTANELLI JUNIOR contra sentença que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por JOSE LUIZ PINTANELLI JUNIOR contra sentença que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, aplicação da pena mínima, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) examinar se a pena-base poderia ser fixada no mínimo legal; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) avaliar a adequação do regime prisional e da substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restam suficientemente demonstradas por laudos periciais, provas testemunhais e imagens de câmeras de segurança, que indicam o réu como o responsável pela guarda do entorpecente apreendido.
Os depoimentos dos policiais civis, prestados sob contraditório e em harmonia com as demais provas, constituem meio idôneo para sustentar a condenação, especialmente quando corroborados por imagens de videomonitoramento e outras evidências materiais.
A versão defensiva isolada do réu, dissociada das demais provas e contraditada por registros audiovisuais, não tem força para gerar dúvida razoável quanto à autoria.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com majoração de 1/5, em razão da existência de duas circunstâncias judiciais negativas: maus antecedentes – por condenação definitiva por tráfico com extinção da pena em 2017 – e culpabilidade acentuada, pois o crime foi praticado durante liberdade provisória em outro processo.
Não há direito ao esquecimento quanto aos antecedentes, pois o prazo de mais de 10 anos ainda não transcorreu entre a extinção da pena anterior e o novo crime, legitimando sua consideração na dosimetria.
Correto o afastamento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu não possui bons antecedentes e apresenta elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas.
A jurisprudência do STJ admite a utilização concomitante dos maus antecedentes para agravar a pena-base e afastar o redutor do tráfico privilegiado, sem configurar bis in idem.
O regime inicial fechado está adequadamente fundamentado diante da pena aplicada e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal e jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em prova testemunhal de policiais civis corroborada por demais elementos probatórios, inclusive imagens.
A existência de maus antecedentes e culpabilidade acentuada justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal.
A ausência de bons antecedentes e indícios de dedicação ao crime impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
A fixação do regime fechado é admissível mesmo em penas inferiores a oito anos, quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CP, arts. 59; 33, §§ 2o e 3o; 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 74.608/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, HC 436.168/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1895576/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.379.392/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no HC 863.123/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.04.2024; STJ, REsp 2115794/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, REsp 2080824/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025.